Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NECESSIDADE DE CONTINUAR PERCEBENDO PENSÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR DEMONSTRADA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional aos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o término da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
4. Comprovada a necessidade, pelo alimentado, de continuar percebendo pensão, a obrigação alimentar deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e provido.